Tribunal: TCU
Processo: 025.264/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização do chamado "Programa do Leite", no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga em face do Acórdão 1869/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 4570/2017-TCU-Primeira Câmara , por inexatidão material, e mantido inalterado pelo Acórdão 998/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 281 e 288 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 1869/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e de Gilmar Aureliano de Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, deixando-se de aplicar a penalidade vez que as multas impostas nos Acórdão 3575/2019-TCU-Primeira Câmara , 4.328/2019-TCU-1a Câmara, 4.329/2019-TCU-1a Câmara e 3.726/2019-TCU-1a Câmara já alcançaram o limite indicado no art. 58, caput , da Lei 8.443/92 c/c Portaria TCU 44/2019; 9.4. julgar regulares as contas da Associação do Condomínio Agroindustrial de Desterro (CNPJ: 04.614.469/0001-71), dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar conhecimento desta deliberação ao espólio e/ou sucessores da recorrente, aos demais responsáveis e às autoridades indicadas nos subitens 9.11 e 9.12 da decisão recorrida.